Tribunal: TJDFT
Processo: 0714267-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PIX MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO EXTERNO. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR NO APLICATIVO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes declarar a nulidade do negócio jurídico envolvendo as partes relativo as transações fraudulentas, a fim de isentar a autor de qualquer ônus, decretando a inexistência dos débitos provenientes do empréstimo. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa objetiva da instituição financeira pelos danos causados a ela. Ao final pugna pela procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro, à míngua de elementos capazes de elidir a declarada hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso em análise, é incontroverso que a autora foi vítima de golpe de estelionatários. Nesse contexto, narra que recebeu uma mensagem informando uma suposta compra em seu cartão de crédito e ligou no número que aparecia na mensagem. Aduz que os estelionatários se passando por prepostos da instituição financeira e convenceram-na que para cancelar o lançamento, bem como uma tentativa de empréstimo, a fim de cancelar as operações deveria seguir alguns procedimentos. Assim, passou a ser orientada a realizar várias condutas no aplicativo do banco, o que resultou no sucesso do golpe. Após tal medida, foi realizado um empréstimo e, posteriormente, o valor de R$10.000,00 o qual foi transferido via pix em favor dos estelionatários.
V. Da análise dos elementos probatórios, observa-se que a recorrente a fim de comprovar suas alegações junta o seu cartão de crédito, prints do empréstimo realizado, da pix realizado, bem como o reembolso recebido do pix feito à estelionatária no valor de R$3.928,00 (ID 59386654 – pág. 1/7). Consta do boletim de ocorrência que ligou para o número o número 0800 670 0084 (ID 59386655), o qual não é o número oficial da instituição (ID 59386654 – pág. 10/13). Somado a isso não é crível que para cancelar uma tentativa de compra de cartão de crédito seria necessário fazer um empréstimo no valor de R$10.000,00 e o transferir a um terceiro estranho à relação banco e cliente.
VI. Portanto, nota-se que o próprio comportamento da vítima que deveria ter suspeitado da mensagem e entrado em seu aplicativo que já se encontrava instalado em seu aparelho celular, bem como acionado o recorrido mediante meios oficiais do banco para verificar a veracidade das informações. Dessa forma, na espécie, restou caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC, o que afasta a pretensão indenizatória da recorrente. Precedente desta Turma Recursal em caso semelhante: (Acórdão 1857949, 07001415120248070006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024.)
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.